Tribunal: TJBA
Processo: 8000901-51.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000901-51.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PAULO HENRIIQUE MALHEIRO TEIXEIRA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1002/STF E À DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DA ADI Nº 8027749-69.2022.8.05.0000. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE QUALQUER ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PROVIMENTO DO RECURSO ANTERIORMENTE PROFERIDO. I. CASO EM EXAME Juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão de Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao seu apelo e manteve a exclusão do Estado da Bahia da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que a Lei Complementar Estadual nº 26/2006 vedaria o recebimento de honorários quando o vencido fosse pessoa jurídica de direito público. Determinado o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, em razão do julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002/STF), procede-se ao reexame para verificar a adequação do acórdão à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual quando esta atua como representante da parte vencedora em demanda ajuizada contra o próprio ente federativo que integra. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), fixa tese vinculante no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferem autonomia funcional, administrativa e financeira à Defensoria Pública, afastando a tese da confusão patrimonial entre credor e devedor. O art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, com redação da LC nº 132/2009, prevê expressamente como função institucional da Defensoria Pública executar e receber verbas sucumbenciais, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as exclusivamente ao aparelhamento da instituição. A norma geral federal prevalece sobre disposições estaduais em sentido contrário, nos termos do art. 24, §§ 1º e 4º, da Constituição Federal. O Órgão Especial do TJBA, na ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial de dispositivos estaduais que vedavam o recebimento de honorários pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em ações contra entes públicos, adequando a legislação local à orientação do STF. A manutenção do acórdão anterior implicaria afronta à tese firmada em repercussão geral e à autoridade das decisões do STF, impondo-se o exercício do juízo de retratação para adequação ao entendimento vinculante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. A autonomia constitucional da Defensoria Pública afasta a tese de confusão patrimonial entre o ente federativo e a instituição para fins de percepção de honorários. A norma geral do art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994 prevalece sobre disposições estaduais que vedem o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, §§ 1º e 4º; ADCT, art. 98; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; LC nº 132/2009; CPC/2015, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1002), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Ivone Bessa Ramos, DJe 09.07.2025. Vistos relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL DE Nº. 8000901-51.2019.8.05.0032, sendo apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelado ESTADO DA BAHIA E OUTROS Acordam os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em juízo de retratação, DAR PROVIMENTO ao apelo da Defensoria Pública do Estado da Bahia, representando os interesses de Paulo Henrique Malheiro Teixeira, reformando a sentença para condenar também o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor desta, conforme razões adiante expendidas.